Tribunal: TJBA
Processo: 8021606-81.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021606-81.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Apelação Cível. Direito bancário. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sucessivas renegociações voluntárias. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O Apelante, voluntariamente, celebrou três contratos sucessivos, sendo que nas renegociações houve redução da taxa de juros, demonstrando inequívoco conhecimento e aceitação das cláusulas contratuais, bem como boa-fé do banco. Circunstância que afasta alegação de vício de vontade ou onerosidade excessiva superveniente. As instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano estabelecido na Lei de Usura (Súmula 596/STF). A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (REsp 1.061.530/RS).
Taxas praticadas (2,17% no contrato original e, nas renegociações 2,11% e 2,01%), ou seja, todas em patamar próximo ou abaixo da média de mercado (2,12%) divulgada pelo BACEN.
Redução da taxa nas renegociações demonstra boa-fé do banco. Ausência de abusividade demonstrada. É permitida a capitalização com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). Previsão contratual expressa. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para cobrança da taxa efetiva anual (Súmula 541/STJ). Regularidade da cobrança. No que tange aos encargos moratórios. Juros moratórios de 1% ao mês dentro do limite da Súmula 379/STJ. Multa de 2% em consonância com o art. 52, § 1º do CDC. Legalidade dos encargos. Ausência de demonstração de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. Ônus probatório não cumprido pelo autor (art. 373, I, CPC). Contrato que atende aos requisitos de validade. Fixação de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC). Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente
recurso de
Apelação Cível nº 8021606-81.2023.8.05.0080,
em que figuram como apelante ROQUE OLIVEIRA DA SILVA e, como apelado, BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar
provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator
.